Tribunal: TJDFT
Processo: 0754516-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Processo : 0754516-54.2023.8.07.0000 DESPACHO 1. Consta requerimento de gratuidade de justiça, para o qual se exige a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado, ou por procurador com poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, nos termos do art. 1o, “caput”, da Lei no 7.115/83 e art. 105 do CPC. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c os artigos 99, § 2o, e 1.017, § 3o, todos do CPC, à agravante para instruir seu requerimento com o documento de hipossuficiência por ela firmado para declaração ou, se preferir, com a procuração ao seu advogado contendo poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, em nome do postulante aos benefícios da gratuidade de justiça. 2. De acordo com o art. 99, § 2o do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Desse modo, à agravante para comprovar a alegada hipossuficiência. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 23 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator